Tribunal: TJDFT
Processo: 0736295-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

1. Não há violação ao art. 489 do Código de Processo Civil se os termos constantes da sentença são suficientes para afastar a tese de nulidade por carência de fundamentação.

2. A legitimidade ad causam se refere à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a parte demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Tal liame deve ser averiguado, segundo a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na exordial.

3. O fato de julgar improcedente o pedido autoral, mesmo entendendo pela legitimidade ativa, não leva ao raciocínio de ausência de prestação jurisdicional.

4. Recurso não provido.